Tribunal: STF
Processo: RE 1440140
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Eis a ementa dessa decisão:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.”. (eDOC 58 – ID: 1876714f)  



    Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão impugnado diverge da orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.361.600 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que assentou a inaplicabilidade do Tema 792 em hipótese correlata ao caso dos autos.



    Afirma que “há estrita similitude fática entre os casos confrontados, pois em ambos houve a interposição dos recursos com o intuito de discutir a aplicação da Lei 6.618/2020 para a expedição dos requisitórios nas ações propostas pelo embargante contra a Fazenda Pública, tornando-se perfeitamente cabível a interposição dos presentes embargos para reformar o entendimento proferido pela E. Segunda Turma”. (eDOC 59, p. 8)



    Por fim, requer o provimento dos presentes embargos “para dirimir a divergência noticiada, em ordem a reformar o acórdão recorrido a fim de que seja conhecido e provido o agravo interno e o recurso extraordinário, determinando-se, assim, a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 para fins de expedição das requisições de pequeno valor, sem o óbice do Tema 792/STF.” (eDOC 59, p. 16)



    É o relatório. 



    Decido.



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal.



    De imediato, à luz do precedente mencionado pelo embargante, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF.



    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.



    À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente